Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ANSEIO DE EXPEDIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS. LISTA DE SUBSTITUÍDOS. EXEQUENTE NÃO INCLUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. Ante a constatação de que a sentença coletiva limita seus efeitos aos integrantes da lista de substituídos havida nos autos, forçoso reconhecer que o exequente, estranho ao aludido rol, carece de legitimidade ativa para a propositura da correspondente ação executiva. Precedentes do STJ.
2. Recurso não provido.